Tribunal: STF
Processo: Rcl 53471
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Lucas Leite Ribeiro Porto, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Ilha de São Luís/Maranhão, que nos autos do processo nº 0020540-57.2016.8.10.0001 teria descumprido o entendimento adotado nas ADCs 43, 44 e 54. 



    Afirma o reclamante que os entendimentos adotados na sentença condenatória do Tribunal do Júri (processo nº 0020540-57.2016.8.10.0001), no acórdão do TJMA que negou provimento ao agravo regimental e no pedido de efeito suspensivo à apelação e no indeferimento liminar do HC nº 742.324, pelo Superior Tribunal de Justiça, teriam negado a aplicação às decisões adotadas nas ações declaratórias de constitucionalidade acima mencionadas. 



    Aduz o reclamante que foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Após, a constrição foi mantida na pronúncia. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 39 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes descritos no caput do art. 213 e no art. 121, § 2°, III, IV, V e VI, c/c art. 69, todos do Código Penal, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade. 



    Na presente reclamação a defesa alega, em suma, descumprimento à decisão das ADCs 43, 44 e 54, haja vista suposta execução provisória da pena. 



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar, nos termos dos acórdãos das ADCs 43, 44 e 54. 



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 23), as quais foram prestadas (eDOC 26). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52 parágrafo único, RISTF). 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. 



    Verifico que a presente reclamação foi ajuizada com base nas ADCs 43, 44 e 54, ou seja, em razão da determinação de recolhimento à prisão sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, verifico que o reclamante foi preso preventivamente, tendo a constrição cautelar sido reavaliada e mantida sucessivamente, após incontáveis pedidos de diligência pela defesa, a qual adiaram a realização do plenário do Júri. 



    Após realizada a sessão plenária, o reclamante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos III, IV, V e VI, e art. 213, todos do CPB, à pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (eDOC 27). 



    Impetrados sucessivos recursos perante o TJMA, a defesa ajuizou pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação (processo nº 0802403-84.2022.8.10.0000). O pedido liminar foi indeferido e a decisão foi impugnada por agravo regimental, o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal, em acórdão assim ementado: 



    Agravo Regimental. Pedido de efeito suspensivo à apelação (art. 492, § 5º, do CPP). Conhecimento parcial do pleito. Razões da apelação não apresentadas. Impossibilidade de examinar a controvérsia. Nulidades arguidas em exceção de suspeição e dois habeas corpus. Deficiência de instrução suprida a destempo. Probabilidade de invalidação da sentença condenatória do júri não demonstrada. Execução provisória das condenações do Tribunal do Júri. Constitucionalidade da matéria em discussão na Suprema Corte. Inexistência de decisão de cunho vinculante. Presunção juris tantum de constitucionalidade. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    1. A Lei nº 13.964/19 promoveu significativas alterações no art. 492 do CPP, passando a prever, dentre outras questões, a possibilidade de execução provisória das condenações iguais ou superiores a 15 (quinze) anos proferidas pelo Tribunal do Júri, cuja apelação, em regra, não terá efeito suspensivo, podendo o relator do recurso atribuí-lo de modo excepcional, caso a parte recorrente levante questão substancial que possa resultar, num juízo prospectivo de análise, em absolvição ou anulação da sentença, novo julgamento, ou redução da reprimenda em patamar inferior a 15 (quinze) anos.



    2. O espectro de cognição do efeito suspensivo está limitado às aos argumentos deduzidos nas razões recursais, não apresentadas, in casu, até o momento em que foi ajuizado o pedido, de forma incidental, já que a defesa optou por apresentar o arrazoado do apelo diretamente nesta Corte (art. 600, § 4º, do CPP), o que inviabilizou o exame das teses que resultariam em provável “absolvição” (rectius, anulação do júri) ou redução da pena em patamar inferior a 15 (quinze) anos.



    3. A exegese do § 6º do art. 492 do CPP preconiza a instrução do pedido de efeito suspensivo mediante prova documental pré-constituída, um ônus do qual a defesa não se desincumbiu relativamente às nulidades suscitadas na exceção de suspeição nº 0808648-48.2021.8.10.0000 e nos habeas corpus nºs 0808920-42.2021.8.10.0000 e 0809898-19.2021.8.10.0000. Por conseguinte, afigura-se incabível, de regra, a possibilidade de complementação da prova documental mediante aplicação analógica dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 5º, do CPC, por não haver lacuna procedimental no Código de Processo Penal sobre o tema (art. 3º).



    4. Embora suprida, a destempo, a deficiência de instrução relativamente às supostas nulidades, a defesa não logrou demonstrar a questão substancial que demonstre a probabilidade de invalidação da sentença, com base na alegada quebra da imparcialidade do juiz de primeiro grau suscitada na exceção de suspeição nº 0808648-48.2021.8.10.0000, e na suposta violação ao princípio do Promotor Natural, arguida nos habeas corpus nºs 0808920-42.2021.8.10.0000 e 0809898-19.2021.8.10.0000.



    5. Não há consenso jurisprudencial sobre o alcance das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADC’s nº 43, 44 e 54, relativamente à execução provisória das condenações provenientes do júri, cuja matéria ainda se encontra em discussão no âmbito daquele Sodalício, nos autos do RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), que até então, conta com dois votos favoráveis dos ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli e um contrário do ministro Gilmar Mendes, prevalecendo, momentaneamente, a seguinte tese de julgamento: “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".



    6. A adoção da tese de julgamento que, por enquanto, prevalece no julgamento do RE nº 1.235.340 e vem sendo adotada pela 1ª Turma do STF, não pode ser considerada ofensiva ao sistema de precedentes, pois ainda não há decisões de caráter vinculante sobre o tema, e somente sua inobservância ensejaria o reconhecimento de falta de fundamentação da decisão agravada, nos termos do art. 315, § 2º, do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, e art. 927, do CPC.



    7. O art. 22.2 do Estatuo de Roma preconiza a adoção da interpretação mais benéfica ao imputado em relação às normas que definem crimes, sendo inaplicável ao caso, que trata de controvérsia relacionada a execução provisória das condenações do júri prevista no art. 492 do CPP, preceito legal de caráter nitidamente processual.



    8. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    Após tal decisão, a defesa ingressou com habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual também foi negado. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte, no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual impõe-se o trânsito em julgado da condenação para início do cumprimento de pena. 



    Eis a ementa:



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.



    (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019)



    O mencionado dispositivo objeto da análise, assim previa, na redação anterior, objeto da análise da Ação Declaratória:



    Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    Por sua vez, a lei 13.964/2019 acrescentou ao Código de Processo Penal a seguinte previsão, em seu art. 492, que rege a situação do reclamante:



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação:



    a) fixará a pena-base;



    § 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.



    Segundo o dispositivo, para penas iguais ou superiores a 15 anos de reclusão, fixadas pelo Tribunal do Júri, a regra é sua execução imediata. 



    Destarte, os casos de condenação pelo Tribunal do Júri não têm como parâmetro direto e imediato o dispositivo declarado constitucional nas mencionadas ações de controle de constitucionalidade – o art. 283 do CPP. 



    Em verdade, a constitucionalidade da execução imediata da pena fixada pelo Tribuna do Júri esta pendente de julgamento no RE 1.235.340 (tema 1.068), de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento ainda não foi finalizado.



    Logo, não se verifica estrita aderência entre a questão levantada na reclamação e os paradigmas indicados, tendo em vista que a prisão nos casos decorrentes de sentenças do Tribunal do júri, após as reformas promovidas pelo pacote anticrime, não foi objeto da decisão proferida nas ADCs 43, 44 e 54, mas sim de recurso extraordinário com repercussão geral cujo julgamento ainda não foi finalizado. Por esses motivos, concluo que não há de se falar em violação à autoridade das decisões do Tribunal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Intimem-se 



    Brasília, 19 de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente